Tribunal: STF
Processo: Rcl 91614
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. PEMBROLIZUMABE. MELANOMA MALIGNO ESTÁDIO IIIC. ALTO RISCO DE RECIDIVA. TERAPIA ADJUVANTE. ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO PELA CONITEC PARA O CASO CLÍNICO DO PACIENTE. PARECER NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO FÁRMACO. LAUDOS MÉDICOS, ADEMAIS, QUE ATESTAM A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO DISPONÍVEL NO SUS E A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ANTE A POTENCIAL PROGRESSÃO DA DOENÇA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INERENTE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.